Tribunal: STF
Processo: HC 243508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Zinato de Lima, advogado, em 3.7.2024, em benefício de João Vitor Vieira dos Santos, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.066/SP.



    2. Consta do processo que, em 30.1.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da comarca de Itapecerica da Serra/SP homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (fls. 67-70, e-doc. 4).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2019890-51.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela 11ª Câmara de Direito Criminal em 6.3.2024 (e-doc. 6).



    4. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 896.066/SP, denegado pelo Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, em 14.3.2024 (e-doc. 9).



    Em sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.066/SP, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando que “não há elementos concretos extraídos do corpo do APF e dos relatos policiais aptos a demonstrarem que o paciente ofereça qualquer risco a ordem pública, porquanto o delito não é daqueles cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e, as circunstâncias de sua prisão ainda não restaram bem elucidadas pelo APF ao ponto de indicar que ele de fato tivesse envolvimento com os fatos e com as pessoas sob investigação, ao menos na rubrica em que autuado, não se descurando a possibilidade pelo até então relatado no bojo do APF que ali estivesse na condição de mero consumidor (rememorando que em sua posse nenhuma droga restou apreendida e em momento algum das prévias investigações foi delas alvo ou sequer referido, noticiando os policiais que o alvo da ação policial seria o coautuado relativamente a quem se atribuiu a condição de traficante de drogas mediante preparação em entrega a consumo de terceiros para ‘uso em cena aberta’) a indicar fundada dúvida acerca das circunstâncias do real envolvimento do paciente com os fatos em apuração, e, de sua condição, neste momento inaugural, apta a desconstituir a não culpabilidade que milita em favor do paciente presumidamente inocente” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1).



    Argumenta que “não restou considerado na decisão, relativamente ao paciente e seus predicados pessoais, vez que repriso; (possuidor de ocupação lícita, primário, sem qualquer antecedente criminal, casado, pai de dois filhos menores, microempresário, por quais fundamentos sua segregação se faça necessária ou justificável” (sic, fl. 29, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Digna Autoridade Coatora não trouxe um único elemento de prova, um único indício, de qualquer natureza, a justificar, por exemplo, que seria necessária a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, frise-se, que na r. decisão atacada é feita referência genérica aos requisitos contidos nos artigos 312 e 313, inciso I, da Lei Adjetiva Penal e, a gravidade em abstrato do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos; nada mais” (sic, fl. 39, e-doc. 1).



    Quanto às medidas cautelares, assevera que “quase todas são perfeitamente admissíveis no caso em estudo e, se aplicadas, trarão todas as garantias instrumentais do processo, ou seja, serviriam para resguardar o regular desenvolvimento do processo e para assegurar a eficácia da justiça, sem importar em mitigação a liberdade de ir e vir do autuado – presumidamente inocente” (fl. 51, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “6.1 Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossa Excelência, os impetrantes requerem a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente João Vitor Vieira dos Santos, revogando, desde já, sua prisão preventiva, expedindo-se, por via de consequência, o competente alvará de soltura, diante da comprovada inexistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, impondo-se, se for o caso, as medidas cautelares descritas nos incisos I, II, III, IV, V e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    6.2 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, o impetrante suplica e aguarda que os Conspícuos Desembargadores que compõem a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria Federal, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, tudo, por ser medida de fiel aplicação do direito e da intangível justiça! 



    6.3 Subsidiariamente, lhe seja concedida a liberdade provisória sem fiança” (sic, fls. 57-58, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Sobre o fundamento da prisão preventiva, não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, especialmente pela quantidade e variedade de drogas. Tem-se na decisão:



    “(...) segundo a narrativa trazida, houve breve campana no local, um supermercado, onde puderam identificar os custodiados, que passaram a tirar caixas contendo grande quantidade de drogas de um veículo para colocar em outro. 



    Portanto, existentes os indícios de autoria, havendo prova inegável da materialidade. 



    Assim sendo, as peculiaridades do caso estão a indicar a presença do periculum libertatis e autorizar a mantença da custódia cautelar dos acusados. 



    É que a ordem pública, consistente em assegurar a tutela de bens jurídicos protegidos, esta ameaçada com este comportamento dos agentes, uma vez que tudo está a indicar, ao menos até então, que os custodiados transportavam 62 tijolos de entorpecentes da cidade de São Paulo para o Município de Cotia, com a finalidade de dificultar as investigações. 



    Em acréscimo, não se pode deixar de mencionar que os informes trazidos de que os entorpecentes seriam utilizados para ‘separação e preparo para a venda em locais de cena aberta de uso.’ (fls. 04), potencializando ainda mais a conduta imputada. (...)



    E todas estas peculiaridades, somadas às circunstâncias do caso, por si sós, estão a demonstrar ser a aplicação de qualquer das medidas cautelares ineficaz para o caso presente, destacando-se que inexistem, por ora, provas nos autos de que o custodiado JOÃO VÍTOR seja o único responsável pela criação dos filhos que alega possuir, porquanto alegou que sua esposa também trabalha. 



    Mesmo que, compulsando os antecedentes criminais o acusado JOAO VITOR, seja tecnicamente primário, o que estaria a encontrar obstáculo no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    É que os ditames do dispositivo não devem ser levados às últimas consequências, de modo a possibilitar a colocação em liberdade de todo e qualquer acusado, a partir de critérios absolutamente objetivos, desvinculados das peculiaridades do caso. 



    Em outras palavras, seria, por demais, desarrazoado conceder liberdade provisória ao indiciado que, embora seja tecnicamente primário, ostenta contra si provas, até então não desconstituídas, no sentido de que se dedica a atividades criminosas. 



    Essencialmente porque a forma como a droga foi apreendida, após os custodiados dirigirem-se a outro município no estacionamento de um supermercado, somada à sua quantidade (62 tijolos fls. 14), ao menos neste momento, fazem concluir neste sentido” (fls. 68-70, e-doc. 4).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2019890-51.2024.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou, nos termos do voto do Relator:



    “A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 29 de janeiro p.p., quando o paciente e o coinvestigado Anderson Odilon da Rocha Silva foram surpreendidos por policiais civis com 62 (sessenta e dois) tijolos de ‘cocaína’ pesando 61.522 gramas. 



    Apurou-se que policiais civis, no âmbito da ‘Operação Resgate’ com vistas ao combate ao tráfico de drogas, obtiveram a informação privilegiada que um homem (coinvestigado Anderson), que costumava usar um veículo ‘Kia/Sorento’ de cor prata, placa FSA-9C04, estaria transportando grande quantidade de cocaína para separação e preparo para venda em locais de cena aberta de uso. Para dificultar a ação dos policiais, o coinvestigado Anderson costumava fazer a entrega no estacionamento do supermercado ‘Assai’, localizado na Estrada do Embu nº 162



    De posse de tal informação, os policiais se dirigiram até o local dos fatos e, após breve campana, perceberam o momento em que o coinvestigado Anderson chegou ao estacionamento do citado supermercado na condução do veículo ‘Kia/Sorento’, porém não desceu do automóvel. Logo em seguida, um veículo ‘Fiat/Punto’ de cor branca, placa FSA-9C04, que já se encontrava no interior do estacionamento e estava sendo conduzido pelo paciente, aproximou-se do automóvel ‘Kia/Sorento’, posicionando os porta-malas próximo um do outro. Na sequência, o paciente e o coinvestigado Anderson desceram dos carros, abriram os porta-malas e passaram a retirar caixas de papelão do veículo ‘Kia/Sorento’ para o ‘Fiat/Punto’. 



    Diante desse comportamento suspeito, que confirmava as informações recebidas, os policiais fizeram a abordagem, constando que no interior das caixas de papelão havia os 62 (sessenta e dois) tijolos de ‘cocaína’. 



    A prisão em flagrante do foi convertida em preventiva nos termos da r. decisão de fls. 116/119, contra a qual o impetrante se insurge. 



    Todavia, da análise dos autos, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pois, a manutenção da prisão preventiva do paciente se faz necessária ante a situação de flagrante delito e para a garantia da ordem pública. 



    No caso, além de haver existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão hostilizada (fls. 116/119) está suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, e nenhuma outra, referindo-se não só à gravidade concreta do delito em questão, mas às circunstâncias do flagrante transferência de expressiva quantidade de ‘cocaína’ de um carro para outro, no estacionamento de um supermercado , fazem concluir que o paciente e seu comparsa se dedicam a atividades criminosas, o que justifica a manutenção da medida constritiva para garantia da ordem pública.



    De mais a mais, o impetrante não trouxe nada de novo que pudesse convencer da desnecessidade da prisão, que no caso concreto é admitida nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, já que os crimes imputados ao paciente preveem pena privativa de liberdade superior a quatro anos. 



    Outrossim, a existência de eventuais predicados positivos do paciente, por si só não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, e o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo o cumprimento antecipado de pena dada a natureza acautelatória da medida. 



    De resto, além do já exposto, como não ignora a impetrante, não cabe no limite estreito de cognição do writ adentrar na questão de fundo da causa, sob pena de afrontar o princípio do juiz natural, prejulgar o mérito da acusação e suprimir sem qualquer justificativa a instância originária. 



    Assim, a possibilidade de o paciente, caso eventualmente condenado, iniciar o cumprimento de pena em regime diverso do fechado ou mesmo ter a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos, é questão a ser apreciada e valorada pelo r. Juízo de conhecimento ao término da instrução processual, por ocasião da prolação da r. sentença, não sendo tal argumento suficiente para justificar a soltura dele. 



    Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não existindo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (e-doc. 6).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.066/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “(...) a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública (...)



    Assim, considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como na hipótese vertente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023. 



    Esclareço, ainda, que não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o ora agravante, ou, ainda, se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não é possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta” (e-doc. 7).



    8. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    9. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga apreendida (62 tijolos de cocaína pesando 61.522 gramas) e pelo modo de operação (uso do estacionamento de supermercado para transferir a droga do carro do co-investigado para o do paciente), constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora